Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722755-31.2025.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES RECORRIDO: CARLOS EDUARDO GELIO CARONE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Queixa-crime. Calúnia. Difamação. Injúria. Justa causa. Honorários recursais. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime em que se imputam ao recorrido crimes de calúnia, difamação e injúria. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há elementos mínimos de justa causa para o recebimento da queixa-crime; (ii) majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Para tipificar os crimes de difamação, calúnia e injúria, exige-se a presença do dolo específico, ou seja, a verdadeira intenção de caluniar, difamar ou injuriar, de denegrir a imagem e ofender a honra da pessoa. 4. Se na matéria jornalística não se evidencia a intenção do autor de ofender a honra objetiva ou subjetiva do recorrente -- limitou-se a noticiar fatos objetos de ocorrência policial, bem como situação ocorrida em hospital público que foi registrada em vídeo -- rejeita-se a queixa-crime, por falta de justa causa para a ação penal. 5. Rejeitada a queixa-crime e interposto recurso em sentido estrito, arbitram-se honorários recursais em favor do patrono do recorrido, que devem levar em consideração o trabalho adicional realizado pelo patrono e o tempo exigido para o serviço. IV. Dispositivo. 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, arts. 41 e 395, III; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874244, 0737628-07.2023.8.07.0001, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 6.6.24, DJe 24.6.24. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 41 do Código de Processo Penal, sustentando que a queixa deve ser recebida, pois descreve de modo específico e satisfatório as condutas tidas por delituosas, de modo individualizado e com todas as suas circunstâncias, bem como demonstra o nexo de causalidade, além de descrever as tipificações penais, qualificar o querelado, garantindo-se o pleno exercício do direito de defesa; b) 138, 139, e 140, todos do Código Penal, asseverando que a queixa-crime narra fatos típicos, ilícitos e culpáveis, inexistindo quaisquer excludentes de responsabilidade penal; c) 395, inciso III, do CPP, insurgindo-se contra a rejeição da queixa, porquanto não foram desatendidos quaisquer dos pressupostos de mérito elencados no aludido dispositivo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o recebimento da queixa-crime. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, e 138, 139, e 140, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Da leitura da matéria jornalística não se conclui que o recorrido teve o dolo de imputar crime ao recorrente ou ofender sua honra objetiva ou subjetiva [...] Não há imputação falsa de crime. A reportagem descreve fatos retirados de documentos aos quais o querelado teve acesso, sendo que os fatos se relacionam à sua vida profissional, conforme o cargo que ostenta, não invadindo sua esfera íntima de privacidade. E as expressões veiculadas na reportagem não evidenciam dolo de menosprezar o querelante ou fazer juízo de valor depreciativo. Os fatos foram narrados nos limites do direito constitucional à liberdade de imprensa, sem que constatado dolo específico, do recorrido, em denegrir a honra subjetiva ou objetiva do recorrente (ID 75618289). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016